Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-32.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704611-32.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL SILVA SANTOS, ANDRÉIA RODRIGUES REGINALDO DE JESUS APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. Brasília, 13 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator